Tribunal: TJDFT
Processo: 0731778-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO ORIGINAL ELIMINADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DOCUMENTO DIGITALIZADO. VALOR JURÍDICO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos dos embargos à execução. 1.1. Nesta sede recursal, os agravantes objetivam a reforma da decisão de conversão do feito em diligência. Dizem que o juízo deveria julgar o feito por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto, instado a exibir o título contratual original, o agravado quedou-se inerte.
2. O feito de origem trata-se de embargos à execução, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de realização de perícia grafotécnica em contrato digitalizado. 2.1. Na hipótese dos autos, o juízo franqueou prazo para a exibição do contrato original pela instituição financeira agravada. No entanto, esta asseverou que os autos do processo originariamente físicos foram integralmente digitalizados, situação na qual ocorreu o descarte de todos os papéis os quais acompanhavam os autos, notadamente o instrumento contratual. 2.2. A instituição financeira informou que a cédula original, advinda do feito executivo ajuizado em 22/11/2016, tendo como fundamento a inadimplência da cédula de crédito foi juntada ao referido processo de execução, porquanto na época do protocolo o feito tramitava de forma física. 2.3. De outra sorte, restou certificado ter sido o processo de execução, a qual originou os presentes embargos, eliminado em 07/05/2021, fator que atesta a informação de ter a cédula original sido também eliminada.
3. No caso, verificada a digitalização integral do processo, a perícia não pode ser obstaculizada pela não exibição do título original, uma vez ter a integralidade das folhas e documentos processuais sido objeto de eliminação. 3.1. Nesse ponto, a inovação tecnológica trouxe como efeito a desmaterialização documental, também conhecida como “despapelização”. Assim, não pode o Poder Judiciário, que adotou o Processo Judicial eletrônico, exigir formalidades que não sobreviveram a essa nova realidade. 3.2. Nesse sentido: “(...) 1. A inovação tecnológica trouxe como efeito a desmaterialização documental, também conhecida como "despapelização". Tratando-se de documento digital, qualquer forma de "assinatura" tem valor jurídico, não podendo o Poder Judiciário, que adotou o Processo Judicial eletrônico, exigir formalidades que não sobreviveram a essa nova realidade, por mera conveniência da parte. Este acórdão, por exemplo, tem plena validade, ainda que sem a assinatura do punho do Relator. 2. "Em uma sociedade que é comprovadamente menos formalista, na qual as pessoas não mais se individualizam por sua assinatura de próprio punho, mas, sim, por seus tokens, chaves, logins e senhas, ID's, certificações digitais, reconhecimentos faciais, digitais, oculares e, até mesmo, pelos seus hábitos profissionais, de consumo e de vida, captados a partir da reiterada e diária coleta de seus dados pessoais, e na qual se admite a celebração de negócios jurídicos complexos e vultosos até mesmo por redes sociais ou por meros cliques, o papel e a caneta esferográfica perdem diariamente o seu valor e a sua relevância, devendo ser examinados em conjunto com os demais elementos que permitam aferir ser aquela a real vontade do contratante." (REsp 1.633.254-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por maioria, DJe 18/03/2020). (07169281520208070001, Relator: Mário-Zam Belmiro, Relator(a) Designado: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 20/10/2021).
4. Por sua vez, o § 1o do art. 11 da Lei n. 11.419/2006 prevê: os documentos digitalizados possuem a mesma força probante do que os documentos originais. 4.1. Dessa forma, admite-se a perícia grafotécnica de documento digitalizado, o qual constava o título original anteriormente à eliminação dos autos físicos.
5. Recurso improvido.